Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 42, do Código Penal, somente é cabível a detração penal do período de cumprimento de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
2. Conforme expressa previsão do art. 319, inc. V, do Código de Processo Penal, o recolhimento domiciliar noturno constitui medida cautelar diversa da prisão, razão pela qual não pode ser computado para fins de detração penal.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.